Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. REGIME PRISIONAL. NORMA COGENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes e culpabilidade desfavorável, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
2. Recurso conhecido e desprovido.